Tribunal: TJES
Processo: 5018527-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018527-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UALACE DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. QUITAÇÃO DA FATURA ANTES DO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO POR DÍVIDA QUITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5018527-29.2024.8.08.0048
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: UALACE DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. QUITAÇÃO DA FATURA ANTES DO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO POR DÍVIDA QUITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE Nº 0401483315, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ. ADUZ QUE, EM 20/06/2024, FOI NOTIFICADO DO PROTESTO SOB O PROTOCOLO Nº 448052, NO VALOR DE R$364,69, ORIUNDO DA COBRANÇA DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/24, NO VALOR DE R$ 276,22, JUNTO À RÉ. CONTUDO, A REFERIDA FATURA FOI PAGA NO DIA 07/03/2024, ESTANDO ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES COM A REQUERIDA. ISTO POSTO, REQUEREU, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA SUSPENDESSE A COBRANÇA DA FATURA COM VENCIMENTO EM 06/03/2024, NO VALOR DE R$276,22 E SUSPENDESSE O PROTESTO REGISTRADO PELO PROTOCOLO Nº 448052. NO MÉRITO, SUSTENTA A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, COM A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS NO IMPORTE DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DE R$276,22 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), QUE EM DOBRO PERFAZ A QUANTIA DE R$552,44 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
(2). ANTÍTESE.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA, EM QUE A PARTE REQUERIDA SUSTENTA QUE A FATURA NO VALOR DE R$276,22, COM VENCIMENTO EM 06/03/2024 FOI PAGA SOMENTE EM 14/08/2024, RAZÃO PELA QUAL O PROTESTO REALIZADO FOI DEVIDAMENTE PROCEDIDO, SENDO IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar deferida no id. 47210364 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.
JULGO IMPROCEDENTE o pleito de repetição de indébito.
Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via reflexa,
EXTINGO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55 da Lei 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO.
APÓS CUIDADOSO EXAME DOS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA SEGURA, A REGULARIDADE DO PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR. EXPLICO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL E OS DOCUMENTOS NELE CONSTANTES, VERIFICO QUE O AUTOR/RECORRIDO, DE FATO, QUITOU A FATURA DA EDP COM VENCIMENTO EM 06/03/2024 NO VALOR DE R$279,22 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) NO DIA 07/03/2024 (ID. 11583508). OBSERVO AINDA QUE O PROTESTO SOMENTE FORA REALIZADO NO DIA 19/06/2024 (ID. 11583501), SENDO, PORTANTO, INDEVIDO E EIVADO DE ILEGALIDADE NA FORMA DO ART. 186, DO CÓDIGO CIVIL, EIS QUE REALIZADO EM MOMENTO POSTERIOR AO PAGAMENTO, OPORTUNIDADE EM QUE NÃO HAVIA DÉBITO ALGUM ENTRE AS PARTES. NESSE SENTIDO, A PARTE AUTORA FOI PROTESTADA POR DÍVIDA JÁ QUITADA. NESSE PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. TJES, É NO SEGUINTE SENTIDO: “
É cediço que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova
”.

(TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024). EM OUTRAS PALAVRAS, HAVENDO PROTESTO DE TÍTULO QUE JÁ TENHA SIDO QUITADO – PORTANTO: PROTESTO INDEVIDO –, O RECONHECIMENTO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE ABALOS CONCRETOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA AFETADA, CONFIGURANDO-SE EM RAZÃO DO FATO (
IN RE IPSA
). ASSIM SENDO, ENTENDO QUE AS ALEGAÇÕES DA EDP NÃO FORAM SUFICIENTES PARA AFASTAR A VERACIDADE DA TESE AUTORAL, DE MODO QUE É DEVIDA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE DA FORMA COMO REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COM EFEITO, O PROTESTO INDEVIDO CONSTITUI EM INJUSTA AGRESSÃO, QUE MACULA A HONRA E DEGRADA A REPUTAÇÃO DO ATINGIDO, PORQUE IMPORTA EM ABALO DE SUA CREDIBILIDADE E IDONEIDADE, IMPLICANDO EM DESCRÉDITO NA PRAÇA, DE MODO A PROVOCAR SOFRIMENTO PSÍQUICO, VULNERANDO O PATRIMÔNIO MORAL DO OFENDIDO, FATO QUE JUSTIFICA A REPARAÇÃO ALMEJADA. EVIDENTE, PORTANTO, A PRÁTICA ABUSIVA PRATICADA PELA RECORRENTE, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. OS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS DISCUTIDOS NESTE FEITO FORAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, UMA VEZ QUE “
a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial
” (TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022). NO QUE TANGE AO PEDIDO DE REFORMA DOS DANOS MORAIS, DESTACO O ENUNCIADO Nº 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO. PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAI
S: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENA-SE A CONCESSIONÁRIA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)